Tribunal: STF
Processo: HC 225597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.3.2023, por Rodrigo Biagioni, advogado, em benefício de Andreia Cristina Guilherme Caetano, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.3.2023, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 785.517. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Andreia Cristina Guilherme Caetano, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC n. 2247257-37.2022.8.26.0000 (fls. 123/128).



    Narram os autos que a paciente está presa preventivamente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Aponta-se, inicialmente, que a invocada insuficiência das medidas alternativas não foi motivada nos elementos concretos do caso conforme determina o art. 282, § 6º, do CPP (fl. 6).



    Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Argumenta-se, ainda, que a paciente agiu em legítima defesa, possibilitando a concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 310, § 1º, do CPP.



    Requer-se, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente.



    2. O impetrante alega que a paciente teria sido agredida pela vítima, com quem convivia, tendo revidado como ato de legítima defesa.



    Sustenta ter sido a paciente “presa em flagrante no dia 08/10/2022, com base apenas nas informações passadas pelos policiais militares, tendo em vista que a suposta vítima encontravam-se hospitalizado, sem condições de dar sua versão.



    Primeiramente, a paciente foi vítima de LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, conforme Boletim de Ocorrência apresentado nos autos.



    Após ser covardemente agredida com um cabo de enxada, a paciente apossou-se de uma faca de cozinha, e, em um ato desesperado de auto defender-se, desferiu os golpes, até ver cessada a injusta agressão.



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo sido afastadas todas as medidas cautelares alternativas ao fundamento genérico de que seriam insuficientes, bem como, de que se trataria de crime grave a ensejar a segregação como garantia da ordem pública”. 



    Assevera não ter sido apresentada fundamentação idônea para afastar a possibilidade de medida cautelar diversa e decretar a prisão preventiva da paciente, primária e com residência fixa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor da paciente.



      Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 785.517.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, pelos documentos que instruem a presente impetração, “policiais se dirigiram ao local dos fatos, em apoio ao SAMU, lá encontrando a paciente com a roupa cheia de sangue, e o companheiro dela, Adailson, caído na sala. Ela alegou que ingeriram bebida alcoólica e, durante discussão, o amásio, com quem convive há cerca de seis anos, agrediu-a com cabo da enxada na mão direita. Para se defender, golpeou-o várias vezes com uma faca. 



    Ambos foram presos em flagrante aos 7/10/2022. A parte masculina, acusada, em tese, de conduta tipificada no artigo 129, § 13, do Código Penal e, a ora paciente, por suposto crime previsto no artigo 121, ‘caput’, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal”.



    Ao converter em preventiva a prisão em flagrante da paciente, o juízo de origem, na audiência de custódia realizada em 8.10.2022, assentou:



    “(...) Os policiais militares Gustavo Henrique Hartung e Eneilson Henrique Antonio narraram que foram acionados para comparecem ao local dos fatos para assistência ao SAMU e, ao chegarem, se depararam com a autuada Andreia com a roupa toda suja de sangue e que o autuado Adilson estava caído na sala com ferimentos. Indagada, afirmaram que a autuada Andreia afirmou que durante discussão foi agredida por Adilson o qual desferiu um golpe com o cabe de uma enxada na mão dela e, para defender-se ela se apossou de uma faca e desferiu golpes contra ele. Por fim, disseram que diante a gravidade dos ferimentos de Adilson ele foi conduzido à Santa Casa. Diante dos fatos narrados, reputo prematura a soltura da autuada. A prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, pois a autuada demonstrou periculosidade em demasia na prática de tentativa de crime brutal. De igual modo, a segregação da autuada se faz imperiosa em prol da instrução processual e por conveniência da instrução penal, a qual poderá ser dificultada e até obstada pela influência negativa que ela poderá exercer sobre a vítima e eventuais testemunhas. Obtempero, ainda, que o delito imputado é extremamente grave, praticado mediante extrema violência, circunstâncias que sobrelevam a reprovabilidade da conduta daquela e impõem maior rijeza deste juízo na apuração dos fatos. Por conseguinte, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e ineficientes, conforme fundamentação supra. Desta forma, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, com o atendimento do disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Posto isto, converto a prisão em flagrante em preventiva da autuada ANDREIA CRISTINA GUILHERME CAETANO, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal”.



    A prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2247257-37.2022.8.26.0000:



    “Nesta fase e momento atuais, como já referido em sede liminar, há que se ver que há imputação de agressões mútuas, não se perdendo de vista que os policiais, ao chegarem ao local dos fatos, encontraram Adailson caído no chão, pois golpeado com uma faca, estando a paciente com as vestes sujas de sangue, o que fez recair sobre ela acusação de crime grave (em tese, 
art. 121, c.c. o artigo 14, II, ambos do CP – fl. 38), denotador de periculosidade.



    (…) No caso, consideradas as circunstâncias em que praticado o suposto delito (‘modus operandi’), fica evidenciada a periculosidade social, fazendo-se necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública potencialmente ofendida”.



    Esse julgado foi mantido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada de tentativa de homicídio.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar da paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante de que a paciente teria agido em legítima defesa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora